Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO ID 23964873 - Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo recorrente contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 23935645). Alega que tentou contato com a recorrida, a fim de cancelar a passagem adquirida, mas não obteve sucesso. Ocorre que o recorrente não demonstrou obstáculo ao contato direto com o transportador, o qual não se confunde com o recorrido, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 15 de março de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito